Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718740-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O A certidão de ID 30795698 noticia que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da ação de despejo no 07221155-20.2019.8.07.0001 a qual era conexa a presente ação de consignação. Assim, como não houve qualquer modificação no acórdão proferido no julgamento conjunto das duas ações conexas, certifique-se o trânsito em julgado da presente ação de consignação em pagamento. Feito, devolva-se o presente feito à instância de origem. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora